Tribunal: TJDFT
Processo: 0738399-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIMAR PERERIA DA SILVA LIMA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de inexistência de relação jurídico contratual e condenatório em indenizar por danos materiais e morais. CIMAR alegou ser aposentado pelo INSS e foi surpreendido com descontos regulares em seu benefício relativos a dois empréstimos consignados, ambos datados de 18/12/2023. Sustentou que nunca contratou esses empréstimos, bem como não recebeu os créditos correspondentes. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas consignadas em seu benefício previdenciário. O juízo indeferiu a liminar, sob o pálio de que os extratos bancários comprovariam o recebimento do empréstimo contratado e que a falta de atualidade do pedido afastaria o perigo de dano grave e de difícil reparação Nas razões recursais, repristinou as alegações deduzidas na origem e sustentou que a recorrência dos descontos em seu benefício a cada mês caracterizaria a urgência e necessidade da tutela provisória. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração de negócio jurídico, consubstanciado na contratação de dois empréstimos em 18/12/2023. O autor nega que tenha contratado as operações, bem como que tenha recebido o crédito. Pugna, ainda, pela suspensão liminar dos descontos. Analisando os autos à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, porém, entendo que não está presente a atualidade do perigo, nem a probabilidade do direito. Em primeiro lugar, da análise dos extratos bancários do autor, observa-se que houve crédito de empréstimos provenientes do Banco Dígio, apesar de não coincidirem as datas. Além disso, o autor vem realizando o pagamento há quase dois anos, de modo que é possível se aguardar ao menos o prévio contraditório, antes de se analisar o pedido. Assim, por ora indefiro o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso presente, a causa de pedir refere-se à inexistência do contrato, ou seja, fato negativo não demonstrável por prova pré-constituída e impassível de reconhecimento neste momento processual, posto que consistiria na conhecida prova diabólica. Dessa forma, somente após o aperfeiçoamento da relação processual e oportunizado o contraditório, inclusive com a oportunidade ao agravado de comprovar a existência e regularidade do contrato, será possível exercer o juízo de valor acerca da plausibilidade do direito. Até que se modifique o cenário processual, prevalece o primado da boa-fé objetiva e que rege as relações contratuais, a qual desautoriza a presunção de má-fé de quaisquer das partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator